Tribunal: STF
Processo: ARE 1398928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    1. Destaca-se que não se opera a prescrição do fundo do direito, porquanto a Autora pleiteia verba decorrente de prestação mensal, sendo certo, assim, que a omissão alegada quando ao seu pagamento se renova no tempo, a cada competência dos benefícios que lhe são pagos.



    2. O entendimento assente nessa Corte, a respeito da aplicação dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, é no sentido de assegurar aos servidores públicos municipais de Ilhéus, que implementaram os requisitos de aposentação durante a vigência do diploma, indistintamente à natureza do vínculo travado com a Administração Municipal, o direito à complementação das aposentadorias ou pensões recebidas pelo Regime Geral da Previdência Social.



    3. Contudo, observando-se que a Autora se aposentou por invalidez, deve-se observar o entendimento manifestado pelo STF, no sentido de que o direito à paridade, em tais casos, somente é devida a partir da data de promulgação da EC 70/2012, em 30/03/2012."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a controvérsia versada no recurso cinge-se ao alegado desacerto da concessão do invocado direito à complementação de aposentadoria, nos termos dos arts. 88 e89 da Lei Municipal nº 1.018/70 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus), à Apelada,servidora aposentada, que manteve vínculo com o Apelante, no período de 22/04/1985 a25/08/2004, período em que ocupou o cargo de professora.



    (...)



    Quanto ao objeto da ação, observa-se que o Município apelante não possuía regime de previdência próprio, de modo que assegurava aos seus servidores e dependentes a complementação de aposentadoria, caso inexista suprimento pela Lei Orgânica da Previdência Social, conforme preceituava a Lei 1.018/70, que se encontrava em vigor quando o recorrente reuniu as condições para aposentação.



    Embora a referida Lei tenha sido revogada a 27.03.2013, pelo art. 4º da Lei municipal n.º 3.654/2013, deve-se aplicar ao caso o princípio geral do Direito do tempus regit actum, conforme Súmula nº 359 do STF que assim dispõe:



    (...)



    O entendimento assente nesta Corte, a respeito da aplicação dos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, é no sentido de assegurar aos servidores públicos municipais de Ilhéus, que implementaram os requisitos de aposentação durante a vigência do diploma,indistintamente à natureza do vínculo travado com a Administração Municipal, o direito à complementação das aposentadorias ou pensões recebidas pelo Regime Geral da Previdência Social.



    O aludido diploma tinha as seguintes previsões:



    (...)



    Assim, conforme dispositivos ora transcritos, ante a inexistência de Regime Próprio de Previdência, o art. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, conferiu aos servidores públicos municipais o direito à complementação de aposentadoria, para fins de atendimento ao disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente